Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE "PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS" – CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA VERDADEIRO FORTUITO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE "PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS" – CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA VERDADEIRO FORTUITO INTERNO – OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE EMBARCOU EM SÃO PAULO COM DESTINO À NOVA YORK, O QUE SE DEU DEPOIS DE 14 HRS DO HORÁRIO POR ELE CONTRATADO – COMPANHIA AÉREA QUE, ADEMAIS, DEIXOU DE PRESTAR O NECESSÁRIO AUXÍLIO MATERIAL PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 400/2016 DA "ANAC" - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EVENTO OCORRIDO NOS IDOS DE 2019, NÃO COMPORTANDO APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A REDEFINIÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE FOI FIXADA NOS AUTOS – LIMITAÇÃO INDICADA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE DEVE SER APLICADA APENAS COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DANOS MORAIS QUE AGORA SE RECONHECE COMO SENDO DA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EXATAMENTE COMO BUSCADOS PELO AUTOR – NECESSÁRIA REFORMA, AINDA QUE PARCIAL, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005856-24.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROBNELSON FELIX FERREIRA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram provimento ao recurso do autor. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 44058
APEL.No: 1005856-24.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APTES. : ROBNELSON FELIX FERREIRA, E TAM LINHAS AEREAS S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS.
RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PRESTADO CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DE “PROBLEMAS TÉCNICOS
OPERACIONAIS”

CIRCUNSTÂNCIA
QUE
CARACTERIZA VERDADEIRO FORTUITO INTERNO
OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE EMBARCOU EM
SÃO PAULO COM DESTINO À NOVA YORK, O QUE
SE DEU DEPOIS DE 14 HRS DO HORÁRIO POR ELE
CONTRATADO

COMPANHIA
AÉREA
QUE,
ADEMAIS, DEIXOU DE PRESTAR O NECESSÁRIO
AUXÍLIO MATERIAL PREVISTO PELA RESOLUÇÃO
400/2016
DA
“ANAC”
-
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
EVENTO
OCORRIDO
NOS
IDOS
DE
2019,
NÃO
COMPORTANDO
APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE
2020 DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DO OCUPANTE DO POLO ATIVO

PRETENSÃO
RECURSAL
DIRECIONADA
A
REDEFINIÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE
FOI FIXADA NOS AUTOS LIMITAÇÃO INDICADA
NA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE DEVE SER
APLICADA APENAS COM RELAÇÃO AOS DANOS
MATERIAIS
PRECEDENTES NESSE SENTIDO -
DANOS MORAIS QUE AGORA SE RECONHECE
COMO SENDO DA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), EXATAMENTE COMO BUSCADOS PELO
AUTOR
NECESSÁRIA REFORMA, AINDA QUE
PARCIAL, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA COMO
PROFERIDA
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, E
PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 163/169, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos, esta que foi
proposta por RONELSON FELIX FERREIRA contra TAM LINHAS AEREAS
S/A., o que se deu para a especifica finalidade de: “Condenar a ré a pagar
à parte autora o valor equivalente a 500 (quinhentos) 'Direitos
Especiais de Saque'. O valor correspondente deverá ser convertido
para o real à cotação do câmbio válida para a data do presente
arbitramento art. 23, item '1', da Convenção de Varsóvia após o que
passará a sofrer correção monetária, sendo acrescido, ainda, de juros
moratórios de 1% desde a citação”. No mais, diante da diminuta
sucumbência experimentada pelo ocupante do polo ativo, determinou o
Juízo que a ré respondesse pela totalidade das custas e despesas
processuais, suportando ainda os Honorários Advocatícios devidos, estes
que foram fixados em percentual correspondente a 10% do valor atualizado
da condenação.
Alega o ocupante do polo ativo em razões juntadas a fls.
174/185, que a R. Sentença que foi proferida nos autos deve ser
parcialmente reformada, apenas e tão somente no que diz respeito aos
limites definidos na fixação da verba compensatória como arbitrada pelo
Juízo, uma vez que se mostram inaplicáveis ao caso em exame as
disposições que foram ajustadas pela Convenção de Montreal em relação
da quantia indenizatória a que faz jus, esta devida em razão do indevido
atraso de vôo contratado que culminou com o seu embarque com destino à
Cidade de Nova York, com atraso de 14 hrs, o que se deu sem que lhe
fosse prestado qualquer auxílio material pela companhia aérea recorrida.
Diante de tal realidade, busca a redefinição da quantia indenizatória, esta
inicialmente fixada em 500 (quinhentos) 'Direitos Especiais de Saque',
para valores da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deverá se dar
em consonância com a Jurisprudência firmada por esta E. Corte, e que,
segundo dá conta, se mostra totalmente adequada para recompor os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
4
malefícios de ordem extrapatrimonial que suportou em razão do indevido
comportamento da recorrida, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de
seus reclamos.
Por outro lado, e também inconformada com os limites
definidos pela R. Sentença como proferida, sustenta a ocupante do polo
passivo, assim procedendo por razões encartadas a fls. 190/197, que a R.
Sentença deve ser integralmente reformada, uma vez que não se registrou
na hipótese dos autos, qualquer prejuízo de ordem extrapatrimonial que, em
tese, teria sido suportado pelo autor, uma vez que de deu por motivo
justificado seu atraso no embarque no vôo que deveria partir rumo à cidade
de Nova York, o que decorreu da indesejada ocorrência de “problemas
técnicos operacionais”, fato que caracteriza, portanto, a manifesta causa
excludente de sua responsabilidade civil, conforme estabelece o artigo 256
do Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como os artigos 734 e 737 do
Código Civil, daí motivo pelo qual deve ser no todo afastada a condenação
que lhe foi indevidamente imposta pelo Juízo. Na sequência, dá conta ainda
de que prestou efetivo auxílio material ao ocupante do polo ativo, conforme
determina expressamente a Resolução No 400, da Agência Nacional da
Aviação Civil
“ANAC”, aspecto este que afasta, inclusive, a pretensão
indenizatória que foi buscada pelo autor, diante da inocorrência de dano
moral indenizável, uma vez que o atraso do voo em questão caracteriza,
quando
muito,
mero
aborrecimento
insuscetível
de
recomposição
patrimonial, daí o porque de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de
sorte a que se venha a ter por julgada totalmente improcedente a demanda,
com a natural inversão dos ônus da Sucumbência.
Devidamente
processados
os
recursos,
foram
na
sequência apresentadas contrarrazões, o que se deu apenas pelo ocupante
do polo ativo (fls. 204/208), momento em que buscou a manutenção dos
termos da R. Sentença como proferida, naturalmente na parte em que esta
foi favorável a suas pretensões, subindo então o feito a esta E. Corte, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
5
sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já regularmente decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, necessário que se proceda a apreciação
dos termos do Apelo que foi movimentado pela ocupante do polo passivo,
porque prejudicial ao enfrentamento dos reclamos do autor, sendo caso de
se dizer que sua inaceitação como exteriorizada não deve ser acolhida por
parte desta Turma Julgadora.
Partido
dessa
introdução,
ainda
que
singela
e
verdadeiramente simplista, importante registrar que resultou incontroverso
dos autos, questão relativa ao atraso do voo que foi contratado pelo
ocupante do polo ativo, este partindo de Guarulhos/São Paulo, com destino
à Nova York/ Estados Unidos da América, na data de 10/04/2019, e que
deveria decolar às 23 hrs, conforme previa o bilhete de embarque que foi
copiado a fls. 112 dos autos.
Contudo, conforme se verifica a partir de fls. 113/114 dos
autos, o voo em questão foi cancelado sob a justificativa de “problemas
técnicos-operacionais”, este que, conforme indicado pela companhia aérea
demandada em sua peça defensiva, corresponderam a “problemas
mecânicos” que exigiram “manutenção não programada”, o que culminou
com o embarque do autor com atraso de 14 hrs, conforme declaração que
foi emitida pela própria demandada (fls. 115). Além disso, as chamadas
“necessidades operacionais”, principalmente quando não esclarecidas como
no caso dos autos, se mostram incapazes de afastar a responsabilidade da
companhia aérea, uma vez que, em verdade, configuram, única e tão
somente o que se convencionou denominar de “caso fortuito interno”, isto é,
inerente ao risco da atividade econômica por ela explorada, e para a qual se
vê regiamente remunerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Diante de tal narrativa, não pairam dúvidas de que o
recorrente foi submetido ao indevido atraso de voo, devendo ser agora
analisado se o evento em questão se traduz em situação que implica em
dano equiparado a moral e, caso positiva tal situação, se este é passível de
reparação pecuniária, porque não mais aplicável a teoria do “damnun in re
ipsa”, o que se tem na esteira da orientação Jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, ainda que não deva ser esta aplicada ao caso em
exame, porque ocorridos os fatos em momento muito anterior a definição do
ponto assim jurisprudencialmente firmado, e incorporado pela Lei 14.034, de
05 de agosto de 2020.
Partindo dessa análise, forçoso dizer que o recorrente
aguardou no saguão do aeroporto de Guarulhos por mais de 14 hrs, o que
se deu sem que lhe fosse prestado qualquer auxílio material por parte da
recorrida, este que não se confunde com o embarque em outra aeronave,
mas em verdadeiro fornecimento de comodidades destinadas a atenuação
do desconforto, desprezo, abandono, e desrespeito ao indivíduo, porque
decorrentes da verdadeira e indevida quebra do contrato de transporte
aéreo, ainda que sob pueris alegações não comprovadas.
Ora, conforme preceitua o artigo 27, da Resolução No
400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil
“ANAC”, compete ao transportador oferecer gratuitamente ao passageiro,
assistência material, consistente no fornecimento de facilidades de
comunicação, em atraso superior a 1 (uma) hora, alimentação, de acordo
como horário, por meio do fornecimento de refeição ou de “voucher”
individual, para atraso superior a 2 (duas) horas, e serviço de hospedagem,
em caso de pernoite, bem como traslado de ida e volta, caso o atraso seja
superior a 4 (quatro horas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
7
Ademais, é de se ter em mente que o atraso de voo gera
direito de se ver o passageiro que foi penalizado, devidamente indenizado,
isto nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor,
que estabelece que ao consumidor é garantido direito a efetiva reparação
pelos danos morais sofridos, sendo certo que diante da responsabilidade
objetiva da transportadora, deve ser tido por plenamente caracterizado o
dano moral sofrido, o que se tem independentemente do quanto
demonstrado a exaustão no corpo do feito, dano este plenamente capaz de
ensejar o pretendido direito a indenização, razão pela qual devem ser
rejeitados os reclamos da ocupante do polo passivo da relação instaurada,
porque totalmente distantes, portanto, divorciados dos elementos de prova
que foram encartados aos autos.
Superada a análise dos reclamos da transportadora aérea
demandada, e apreciando agora ao Apelo que foi movimentado pelo
ocupante do polo ativo, é de se dizer que seu inconformismo deve ser
acolhido por esta E. Corte, uma vez que inexistem quaisquer limitações
previstas na “Convenção de Montreal”, isto em relação a definição dos
danos morais, uma vez que os percentuais previstos na legislação
internacional em questão somente devem ser aplicados com relação aos
danos que em verdade são reconhecidos como patrimoniais, sendo esta,
aliás, a melhor interpretação sobre o tema, e que vem prevalecendo perante
esta E. Corte, em conformidade com o que se verifica através da ementa do
seguinte Aresto que agora transcrevo:
“CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
INDENIZAÇÃO
TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331
E ARE 766618. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Em se tratando de voo internacional, a indenização
por dano material devida em razão de extravio de bagagem segue as
orientações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
8
preconizado em decisão com repercussão geral proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
2. O dano material foi demonstrado nos autos, e o
valor condenatório encontra-se dentro do limite de 1.000 direitos
especiais de saque. Não cabe, portanto, redução da condenação a
título de danos materiais.
3. O dano moral não sofre limitação em razão dessas
convenções. Esse dano restou configurado nos autos, já que a autora,
em plena lua de mel, viu-se despojada de seus pertences pessoais,
necessitando adquirir bens básicos para estada de uma semana, em
país de costumes bastante diferentes do nosso.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar
as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação
é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o
arbitramento foi adequado, não merecendo redução.
5. Recurso não provido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1083203-72.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Melo Colombi, recurso julgado em 02/04/2018).
A luz de tais elementos, necessário dizer que os valores
compensatórios que foram buscados pelo autor devem ser agora, com mais
propriedade, definidos como da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o
que se dá nos exatos limites em que por ele buscados, uma vez que os
valores agora redefinidos se mostram perfeitamente adequados para
adequadamente compensar o inconformado pelos malefícios que suportou
em razão do indevido, inexplicável, e incompreensível atraso do voo que foi
por ele contratado junto a ocupante do polo passivo, uma vez que a
estimativa do dano moral, este com razão caracterizado, deve ser tal a
possibilitar a reparação mais completa, considerando, tanto a conduta da
companhia aérea ré, quanto a repercussão do dano na esfera íntima do
autor, sempre se respeitando a proporcionalidade da situação econômica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
9
ambas as partes, sem gerar ruína de uma, ou indevido enriquecimento por
parte da outra, razão pela qual se mostra de rigor entender que a definição
do valor de compensação na quantia buscada pelo demandante, se mostra
bastante razoável e adequada a situação em desate.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida pela 15a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação no 1008605-31.2015.8.26.0344, por Acórdão que foi
relatado pelo Desembargador Jairo Oliveira Junior, nos moldes em que
julgado em 04/04/2017, cuja ementa agora transcrevo:
“TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. Ação de
indenização por danos patrimonial e moral. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Incontroverso atraso do voo de retorno, sem prova de
prestação de assistência material ao apelado, a configurar falha na
prestação de serviço. Inexistência de prova de excludente de
causalidade, ademais, uma vez ausente demonstração de condições
meteorológicas
desfavoráveis.
Responsabilidade
objetiva.
Dano
patrimonial demonstrado nos autos. Dano moral configurado 'in re
ipsa'. Quantum arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Recurso não provido, elevados honorários advocatícios de
sucumbência para 20% do valor da condenação em sede recursal”.
Tenha-se
em
conta
ainda,
que
a
importância
compensatória agora definida, deverá ser acrescida de correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar
da publicação do Acórdão, bem como de juros de mora, estes por sua vez
devidos da citação.
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005856-24.2020.8.26.0002 -Voto no
10
irresignação como deduzida pelo autor, conforme Apelo dirigido a esta E.
Corte, razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de parcial
reforma, de sorte a se condenar a ré ao pagamento de compensação por
danos morais impostos ao ocupante do polo ativo da relação, esta que se
define a ser prestada em valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
que deverá ser acrescida de juros e correção monetária nos exatos termos
em que anteriormente definidos no corpo do Voto, o que também implica em
natural aplicação dos ônus decorrentes da sucumbência, e de forma integral
em desfavor da recorrida, esta que igualmente irá suportar os Honorários
Advocatícios devidos, estes que agora se tem por majorados para 15%
sobre o valor da condenação, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem previsto pelo artigo 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso
da ré, para no mais se dar provimento ao apelo do autor, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator